Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI 3.320/04. SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a realizar o pagamento retroativo da Gratificação de Titulação – GTIT – à parte autora, no patamar de 17% (dezessete por cento) do vencimento da época (R$1.335,00), no período de janeiro de 2016 a março de 2017, que perfaz o total histórico de R$ 3.404,25, e de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos da época (R$1.335,00, R$1.391,00 e R$1.395,00), de abril a dezembro de 2017, cujo histórico é de R$ 3.777,30. Em suas razões, sustenta que apesar de a parte recorrida ter apresentado os títulos em julho de 2014, as análises e concessões da GTIT encontravam-se sobrestadas de agosto de 2014 a março de 2017 por meio do processo 414.000.685/2014 PGDF. Após a retomada da apreciação dos requerimentos, o adicional foi pago à parte recorrida no patamar de 30% a partir de março de 2018. Assim, defende ser indevido o pagamento da GTIT em período anterior ao deferido pela Administração, enquanto estavam suspensas as análises da gratificação. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 26340614).
III. Inicialmente cabe observar que não está em debate o percentual devido, uma vez que o recurso não impugna o montante arbitrado na sentença, a qual, ademais, considerou a impossibilidade de cumulação de títulos da mesma categoria.
IV. Assim, a controvérsia reside em saber se é devido o pagamento da GTIT no período em que a Administração suspendeu a análise dos requerimentos feitos pelos servidores, com fundamento em processo administrativo.
V. A Lei Distrital no 3.320/2004 reestruturou a carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e instituiu a Gratificação de Titulação, regulamentada pela Portaria no 194, de 31/12/2004, sendo devido o pagamento àqueles que comprovem possuir os requisitos. Não é dado à Administração suspender a aplicabilidade de texto normativo, sob qualquer justificativa, sem a devida autorização legal, e tampouco submeter o administrado a suportar prejuízos decorrentes da redução de seus proventos de forma indeterminada em razão de sua própria omissão. Precedentes: (Acórdão n.985074, 07021321320168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/12/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1085126, 07287488820178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, Publicado no PJe: 27/04/2018.)
VI. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.